Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.
2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69.
3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, uma vez que devolvida com a indicação “ausente 3 vezes”, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.